Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO INICIAL DA MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que busca o ressarcimento dos danos decorrentes do atraso na entrega da obra, inclusive os juros de obra.
2. Embora conste no contrato preliminar firmado entre as partes previsão de entrega da obra, deve-se adotar o prazo indicado no contrato de financiamento celebrado entre o Banco do Brasil S.A, o promissário comprador e a construtora.
3. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora nos casos em que é responsável pelo atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade imobiliária prometida.
4. Consoante tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996), nos contrato de compra e venda e imóvel na planta, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (ProAfR no REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
5. A correção monetária dos valores pagos a título de juros de obra deve incidir a partir do efetivo reembolso.
6. Para fins de apuração da multa contratual, o valor do imóvel deve ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, isto é, desde a configuração da mora da promitente vendedora, conforme orienta o Enunciado da Súmula 43 do STJ.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.